Tribunal: TJES
Processo: 0000305-04.2018.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário; Concessão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000305-04.2018.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: MARCO ANTONIO CRETON RAMAIOLI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000
0305-04.2018.8.08.0018

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
MARCO ANTÔNIO CRETON RAMAIOLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de fls. 119/127, proferida pela MMª Juíza de Direito da Comarca de Dores do Rio Preto, que, nos autos da “ação previdenciária” contra si ajuizada por
MARCO ANTÔNIO CRETON RAMAIOLI,
julgou procedente o pedido autoral
,
condenando a autarquia previdenciária nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARCO ANTONIO CRETON RAMAIOLI em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, cujo valor deverá ser calculado no termos do art. 61 da Lei 8.213/91, a prescrição quinquenal, atinge tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda, nos moldes do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, e previsão da Súmula 85 do STJ. E no caso dos autos, como a pretensão de MARCO ANTONIO CRETON RAMAIOLI retraí-se até 09/07/2001, seu pedido se mostra extemporâneo em relação ao ano de 2001, até 10/07/2013, verificando assim a ocorrência de prescrição no que tange as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda devido desde a data de 11/07/2013), e CONVERTÊ-LO em aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício, a partir desta decisão”.

Em seu recurso, fls. 129/130, a autarquia apelante pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que os requisitos necessários ao gozo do benefício por incapacidade não foram preenchidos pela parte autora, já que a própria perícia oficial foi incisiva ao afirmar que o requerente não se encontra incapaz para a sua atividade laborativa.

O recorrido, em sede de contrarrazões (fls. 133/137) pugnou pelo desprovimento do recurso.

Da análise da exordial vislumbro que o autor objetiva, com a presente demanda, a concessão do benefício de auxílio-doença e, caso seja atestado a incapacidade definitiva, que seja concedido o benefício da aposentadoria por invalidez.

Narra que é portador de “Amaurose (cegueira) do olho esquerdo”
,
que o torna incapacitado para desenvolver sua atividade laborativa habitual. Afirma que laborava como lavrador, mas a referida moléstia o impediu de continuar desempenhando tais funções.

Aduz, ainda, que requereu, no ano de 2001, o benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, tendo em vista um acidente de trabalho que sofreu, sendo o benefício indeferido.

Por fim, sustenta que a patologia que acomete o autor o incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa que lhe garanta mínimas condições do seu próprio sustento.

Basicamente diante de tais fatos, requer que seja julgada procedente a pretensão autoral, para condenar o requerido a conceder o benefício desde a data do requerimento administrativo (09/07/2001), condenando-o, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez.

Com o transcorrer da demanda, inclusive com a produção de prova pericial (fls. 1
07/109
), que
concluiu que da lesão descrita na inicial não decorreu a incapacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, sobreveio a sentença primeva, na qual julgou procedente o pleito autoral na forma acima citada.

Foi, então, irresignado, o apelante interpôs o presente recurso o qual passo a analisar.

Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a
quaestio juris
posta em discussão cinge-se à análise do direito, ou não, do apelado ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, na linha da compreensão do Colendo STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou que o segurado estava apto a exercer atividades leves e moderadas, de forma que passível de reabilitação profissional. 2.
Está sedimentado no STJ que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à capacidade do segurado, podendo utilizar outros elementos fáticos dos autos para chegar a conclusão diversa
. 3. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem implica reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).
grifei.

Outrossim, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Com isso, nessa linha de raciocínio, a conclusão da perícia realizada nestes autos (fls. 107/109), bem como os laudos médicos acostados, ratificam que há relação de causa e efeito entre o trabalho desenvolvido (lavrador) e a lesão do requerente, de modo que restou caracterizado a lesão permanente amaurose (cegueira) do olho esquerdo, tornando-o parcialmente incapacitado em função da limitação visual.

Nestes termos, entendo que o acidente que originou a lesão no apelado (visão monocular) não lhe impede de exercer a sua atividade laborativa, conforme resposta apresentada pelo
expert
, senão vejamos:

“III - Havendo incapacidade funcional do Autor de duração indefinida, o trabalhador poderá se reabilitar ou readaptar ao desempenho de alguma outra atividade no meio rural?

R.: Sim. A visão monocular não incapacita o autor para as atividades rurais”.

Contudo, ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, entendo que não é cabível a concessão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Como se sabe, o art. 42 da Lei n. 8.213/91 dispõe que
“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Assim, em regra, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da incapacidade do postulante para o exercício de suas atividades laborativas, bem como a impossibilidade do segurado ser submetido ao processo de reabilitação.

Ora, tal como acima transcrito, o perito que produziu o laudo concluiu incisivamente que a visão monocular não incapacita o autor para as atividades rurais, logo, o quadro apresentado revela que não há incapacidade para o exercício de suas atividades habituais como lavrador.

Nesse sentido, trago à colação diversos julgados extraídos do TRF da 4ª no sentido de que a visão monocular, por si só, não constitui causa incapacitante para o desenvolvimento todas as atividades remuneradas, apenas para aquelas que necessitam de visão binocular. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VISÃO MONOCULAR. PEDREIRO.
A
visão monocular
não implica, necessariamente, incapacidade laboral, pois há profissões que não exigem visão binocular. É o caso da atividade de pedreiro. Demonstrado que o autor não se encontra incapacitado para o exercício de atividade profissional que lhe garanta a subsistência, não faz jus ao auxílio-doença
. (TRF4, EINF 0007262-42.2011.404.9999, TERCEIRA SEÇÃO, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, D.E. 22-01-2013)

______________________

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL.
AUXÍLIO-DOENÇA/ APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VISÃO MONOCULAR. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA
. 1. Tratando-se de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.
2. Conforme entendimento consolidado neste Tribunal, a visão monocular, por si só, não configura a incapacidade laborativa do trabalhador rural. 3. O benefício de auxílio-acidente é devido ao filiado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual. 4. Não se tratando de acidente de qualquer natureza, não há falar em auxílio-acidente
. (TRF4, AC 5025053-89.2018.4.04.9999, NONA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 04/09/2020)

____________________

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRICULTOR.
VISÃO MONOCULAR.
IMPEDIMENTO LABORAL NÃO COMPROVADO. Pacificou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, via de regra, a
visão monocular,
por si só, não impede o exercício da atividade de agricultor
. (TRF4, AC 5015872-35.2016.404.9999, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 20-04-2017)

Assim, muito embora seja até mesmo crível que, ao menos em grau de menor escala, tenha, de fato, havido alguma redução de sua capacidade laborativa em decorrência da lesão por ele sofrida, fato é que, esta possibilidade, por si só,
não é suficiente para preencher o requisito acima mencionado, o que leva à conclusão de que, não tendo se desincumbido do ônus que lhe impunham o CPC e a Lei 8.213/91, a improcedência de seu pleito acidentário é medida que se impõe
.

Em linhas mais simples, portanto, a possibilidade de que tenha havido alguma diminuição de sua capacidade laborativa
não é elemento suficiente
para desconstituir o bem lançado laudo pericial que afirmou, de maneira categórica, que o apelado, nada obstante a cegueira existente em seu olho esquerdo,
está integralmente apto para exercer suas atividades laborais regulares (como
lavrador
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – VISÃO MONOCULAR -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PROVA PERICIAL JUDICIAL –
INCAPACIDADE LABORATIVA
NÃO DEMONSTRADA
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

2. Entende-se, ainda, na linha da compreensão do Colendo STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos.

3. Outrossim, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

4. Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado. Assim, em regra, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da incapacidade total do postulante para o exercício de suas atividades laborativas.

5. Ora, tal como acima transcrito, o perito que produziu o laudo concluiu incisivamente que a visão monocular não incapacita o autor para as atividades rurais, logo, o quadro apresentado revela que não há incapacidade para o exercício de suas atividades habituais como lavrador.

6. Assim, muito embora seja até mesmo crível que, ao menos em grau de menor escala, tenha, de fato, havido alguma redução de sua capacidade laborativa em decorrência da lesão por ele sofrida, fato é que, esta possibilidade, por si só, não é suficiente para preencher o requisito acima mencionado, o que leva à conclusão de que, não tendo se desincumbido do ônus que lhe impunham o CPC e a Lei 8.213/91, a improcedência de seu pleito acidentário é medida que se impõe.

6. Recurso de apelação cível conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.